Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000 AUTOR: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS REU: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Antônio Marcos Lunguinho Matias, com fundamento no artigo 966, VIII, do CPC, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0707468-20.2019.8.07.0007, que julgou procedente o pedido formulado inicial, para condená-lo a pagar R$ 26.883,00 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária, a partir do inadimplemento. Discorre o Autor que a revelia não é suficiente para a procedência da ação, pois seria necessário instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis, como a cópia dos documentos pessoais do Autor, o contrato de prestação de serviços assinado e notas fiscais dos serviços prestados. Assevera que os efeitos da revelia não operam quando a petição inicial estiver desacompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou quando os fatos alegados forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, conforme o art. 345, III e IV, do CPC. Destaca que a sentença rescindenda está baseada em documentação frágil, sem formalidade e validade, visto que há apenas ordens de serviços e anotações manuscritas. Pede a concessão de tutela de urgência, pois nos autos originários foi deferida a penhora de crédito do Autor. No mérito, requer a rescisão da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação de cobrança, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC. Sem o recolhimento de custas processuais e o depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, ante o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Concedo ao Autor a gratuidade de justiça, pois os documentos coligidos aos autos são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. A tutela de urgência, consoante, estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão da tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais. No caso em análise, pretende o Autor a suspensão do cumprimento da r. sentença rescindenda, com o fim de evitar a penhora do crédito no rosto dos autos do Processo no 3395-22.2014.8.07.0007. Ocorre que, sem desprezar as alegações do Autor, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Sucede que, para o manejo da ação rescisória fundamentada no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, faz-se necessário que a sentença esteja fundamentada em erro de fato, o que, a priori, não se verifica. Demais disso, o Autor justifica que a revelia não acarreta a procedência da ação e que os documentos apresentados nos autos de origem não são suficientes, embora o Juiz a quo tenha concluído que havia farta documentação comprobatória da aquisição de mercadorias junto à Ré. Depreende-se, em sede de cognição sumária, que não há probabilidade do direito do Autor a justificar a concessão de tutela de urgência. Ademais, a conclusão acerca do cabimento da ação rescisória e da procedência dos argumentos deduzidos pelo Autor exige o exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Por tais motivos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora